Tribunal: TJDFT
Processo: 0706724-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706724-09.2020.8.07.0001 RECORRENTES: GARVEY PARK HOTEL LTDA - ME, VITÓRIO RODRIGUES FERREIRA FILHO, ROSE MÍRIAM DE MATOS FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto. No caso, conquanto o apelante tenha requerido em seu favor a concessão da gratuidade de justiça, procedeu o recolhimento do preparo quando da interposição da apelação, o que implicou em verdadeiro comportamento incompatível com o próprio pedido de concessão da benesse processual. 2. Consoante a Súmula no 247, do STJ, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo do débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 3. Pessoa jurídica que realiza contrato de financiamento bancário, com a finalidade de obtenção de capital de giro e para incremento da sua atividade comercial, não se enquadra no conceito de consumidor final. Por conseguinte, não se mostra possível a aplicação da Lei no. 8.078/90 à relação jurídica litigiosa. Precedentes. 4. É legítima a cláusula contratual que prevê a cobrança de juros remuneratórios. Sua revisão judicialmente está condicionada à demonstração da sua abusividade, o que não aconteceu. 5. Tendo o contrato contemplado a cobrança exclusiva da comissão de permanência em caso de inadimplência, não há que se falar em cumulação abusiva com outros encargos moratórios, até porque, o demonstrativo de débito não confere balizamento à alegação. 6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, porque não dispõem de condições para assumir o pagamento de custas processuais e eventuais honorários de sucumbência. Sem apontar afronta a qualquer preceito, argumentam terem direito à inversão do ônus da prova. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício”. (AgInt no REsp 1900902/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/3/2021). Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 98 e seguintes do CPC, pois, para rever-se os motivos que levaram o órgão julgador a manter o indeferimento da benesse pretendia, é indispensável reapreciar provas, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1853013/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 15/12/2021). No tocante ao pleito de inversão do ônus da prova, observa-se que o apelo especial não deve prosseguir, porque a ausência de indicação dos dispositivos tidos como afrontados (AgInt no AREsp 1829180/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 15/10/2021) autoriza a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015